Tribunal: CARF
Processo: 13839.003194/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003194/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003194/2009-31
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de
mora.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
7/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2006, que
trata da omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 78.128,57, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 03/10/2009 (fl. 29), o sujeito passivo apresentou, em
04/11/2009, por meio de mandatário (procuração à fl. 13), a impugnação de fls. 2/6,
acompanhada dos documentos de fls. 7/25, abaixo resumida.
Os rendimentos supostamente omitidos, no importe de R$ 78.128,57, são proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição correspondentes ao período de 30/09/1999 a
31/10/2005, benefício n° 42/139.210.160-0.
Deve-se ressaltar que esse valor não foi tributado na fonte pelo Instituto Nacional do
Seguro Social em razão da Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0 da 19a Vara
Federal de São Paulo, que determina que os créditos previdenciários pagos em atraso
devem ser tributados mês a mês.
Desse modo, o contribuinte entendeu que os rendimentos supostamente omitidos são
não tributáveis, já que houve a retenção exclusivamente na fonte no importe de
R$ 3.681,70.
O impugnante esclarece que o contribuinte também pagou aos advogados Élio
Fernandes das Neves, Carlos Alberto dos Santos e Guilherme Ferreira Prado a
importância de R$ 21.272,00, em virtude dos serviços prestados na Ação Judicial n°
3.907/2002 da 6a Vara Civil de Jundiaí e nos Processos Administrativos n°
42/121.169.216-4 e 42/139.210.160-0 junto ao INSS-AGÊNCIA JUNDIAI – SP.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

O valor líquido que entrou no patrimônio contribuinte, cumpridas suas obrigações legais
e contratuais, se restringiu a R$ 49.634,67.
Não está correto o lançamento ao considerar a incidência do imposto sobre os
rendimentos acumulados, devendo-se observar o rendimento mensal auferido, nos
termos da ação civil pública mencionada.
Ainda, em decisão recente, o STJ entendeu que os juros de mora não são tributáveis, por
não serem renda do trabalhador, e sim uma indenização.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
APOSENTADORIA.
Os rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano-calendário
2006 são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste
anual.
HONORÁRIOS PAGOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes a despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento de rendimentos acumulados, não havendo
previsão legal de que se deduzam também os honorários relativos a despesas com
processos administrativos.
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES A JUROS DE MORA.
Os valores recebidos a título de juros de mora calculados sobre rendimentos
tributáveis integram a base de cálculo do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora de 10%, sendo incabível, neste caso, a
cobrança da multa de ofício de 75%.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória;
b)
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global.

É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Passa-se ao exame de mérito.

2. MÉRITO
2.1. RECAPITULAÇÃO

Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Da forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
Registro, inicialmente, que a ação civil pública n° 1999.61.00.003710-0, da 19a Vara
Federal-SP, proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social, com o fim de
impedir o desconto do imposto de renda na fonte sobre o pagamento cumulativo dos
benefícios previdenciários, foi extinta pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do Ministério Público
Federal.
No que se refere à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
observo que, no ano-calendário 2006, esse assunto estava disciplinado pelo art. 12 da
Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2006, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Assim, os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Saliento que não há previsão legal de que os rendimentos dessa natureza, recebidos no
ano-calendário 2006, sejam isentos ou que se sujeitem à tributação exclusiva na fonte.
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa em relação ao impugnante, não pode o julgador administrativo decidir
em desconformidade com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Dos honorários advocatícios pagos
O impugnante pretende excluir dos rendimentos tributáveis recebidos os honorários
advocatícios de R$ 21.272,00 pagos aos advogados mencionados na impugnação,
conforme recibo de fl. 23.
A dedução dos honorários advocatícios somente é possível se atendidas as prescrições
do art. 12 da Lei n° 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Esse dispositivo legal permite, portanto, que se deduzam da base de cálculo do imposto
de renda as despesas com ação judicial, inclusive de advogados, suportadas pelo
contribuinte para a obtenção de rendimentos recebidos acumuladamente.
No presente caso, todavia, os rendimentos foram recebidos mediante requisição
administrativa, conforme se depreende dos documentos de fls. 18/22 e também da DIRF
de fl. 32, entregue pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O próprio impugnante
informa que os honorários foram pagos em virtude de serviços relacionados aos
processos administrativos n° 42/121.169.216-4 e 42/139.210.160-0 junto ao INSS. Ele
informa ainda que os honorários também se referem à ação judicial n° 3.907/2002 da 6a
Vara Civil de Jundiaí; no entanto, não apresentou nenhum documento que comprove o
vínculo dessa ação com os rendimentos de que se trata. Além disso, o recibo de fl. 23
não faz nenhuma menção a essa ação judicial, nem a nenhuma outra ação. Em síntese,
todos os documentos juntados ao processo conduzem à conclusão de que se trata de
pagamento de honorários em virtude de atuação em processo administrativo, hipótese
que não se enquadra no mandamento do art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
Considerando, assim, a inexistência de previsão legal para a dedução pretendida, há que
se observar o art. 3° da própria Lei n° 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Dos juros de mora incidentes sobre os rendimentos recebidos
O impugnante alega que não incide imposto de renda sobre o valor recebido a título de
juros de mora, sob o argumento de que eles têm natureza indenizatória.
O art. 43 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda) assim dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
(...)
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Como consta na transcrição acima, a matriz legal desse dispositivo é o art. 16 da Lei n°
4.506/1964, cujo parágrafo único reproduzo a seguir:
Art. 16. (...)
Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de trabalho
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo.
No mesmo sentido dispõe o art. 55, XIV, do Decreto n° 3.000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
(...)
Vê-se no caput desse artigo a menção a outra base legal pertinente à nossa análise.
Trata-se do art. 3°, § 4°, da Lei n° 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Constata-se, portanto, que a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
calculados sobre rendimentos tributáveis integram a base de cálculo do imposto de
renda por expressa disposição legal.
Da multa de ofício
Conforme consta na certidão de óbito de fl. 15, o contribuinte, Sr. Antonio João dos
Santos, faleceu no dia 12/12/2007.
Assim, tendo a ciência da notificação de lançamento ocorrido em 03/10/2009 (fl. 29),
fica comprovado que o lançamento ocorreu após a abertura da sucessão, de modo que,
apesar de o impugnante não ter abordado a questão, é dever de ofício deste julgador
observar a inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, devendo, neste caso, incidir a
multa de mora de 10% de que trata o art. 964, I, b, combinado com art. 23, § 1°, ambos
do Decreto 3.000/1999, abaixo transcritos, inclusive com a menção à matriz legal
(art. 49 do Decreto-Lei n° 5.844/1943):
Art. 23. (...)
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
(...)
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
(...)
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
(...)
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, conforme demonstrativo abaixo.

Imposto (R$)
Multa de ofício (R$)
EXIGIDO
19.509,47
14.632,10
EXONERADO
0,00
14.632,10
MANTIDO
19.509,47
0,00 (*)
(*) Incide, contudo, a multa de mora de 10% de que trata o art. 964, I, b, do RIR 1999
(Decreto n° 3.000/1999), cuja matriz legal é o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49.
DIMAS MONTEIRO DE BARROS
RELATOR
2.2. TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

2.3. NÃO TRIBUTAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os
juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003194/2009-31

Fl. 121
DF CARF MF
Original